Tribunal: TJPA
Processo: 0808454-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808454-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROSANGELA DE SOUZA BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER CONDENADA DEFINITIVAMENTE. RESPONSÁVEL POR CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ALEGADA OMISSÃO JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E ATUALIZADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Rosangela de Souza Barros, condenada definitivamente e custodiada no Centro de Reeducação Feminino do Estado do Pará, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, alegando constrangimento ilegal por omissão na apreciação de pedido de prisão domiciliar com fundamento na maternidade e nos direitos da criança. A defesa invoca o precedente do HC coletivo nº 143.641/STF e dispositivos legais que asseguram medidas humanitárias a mulheres presas com filhos menores, destacando a ausência de rede de apoio familiar e a condição de vulnerabilidade da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na apreciação do pedido de prisão domiciliar com base na maternidade; (ii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar à luz do precedente do STF no HC coletivo nº 143.641 e das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
é cabível para apreciação da legalidade da prisão, mesmo em fase de execução penal, quando alegada violação a direitos fundamentais amparada por precedente vinculante do STF, como o HC coletivo nº 143.641.

4.

A substituição da prisão por domiciliar a mulheres com filhos menores exige, além da condição objetiva da maternidade, demonstração da imprescindibilidade da presença materna e da viabilidade do exercício da função materna fora do cárcere.

5.

A autoridade coatora fundamenta sua decisão na ausência de informações atualizadas quanto à guarda da criança, destacando que o relatório existente é defasado (janeiro de 2025), sem confirmação se o bebê, com oito meses de idade, permanece sob cuidados da paciente no ambiente prisional.

6.

A paciente apresenta histórico de dependência química, vivência em situação de rua e não exerce a guarda dos outros quatro filhos, os quais vivem sob cuidados de terceiros, fatores que fragilizam sua capacidade de prover cuidados adequados ao infante fora do ambiente prisional.

7.

A alegação de inexistência de rede de apoio, incluindo a avó materna da criança, não foi comprovada de forma documental e se mostra contraditória com informações prestadas pela própria apenada.

8.

O Juízo da execução manifesta disposição em reavaliar o pleito após a juntada de relatórios atualizados da SEAP, do Conselho Tutelar e da equipe multidisciplinar da CEM-VEP, o que demonstra que a decisão judicial não está fundada em omissão, mas em cautela diante da insuficiência de elementos concretos.

9.

A ausência de prova idônea e atual sobre a situação da criança e da efetiva imprescindibilidade da mãe inviabiliza, no caso concreto, o deferimento da prisão domiciliar, não configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento do direito à prisão domiciliar de mulher condenada com filho menor de 12 anos exige prova atualizada e concreta da imprescindibilidade da presença materna e da viabilidade do exercício da maternidade fora do cárcere.

2.

A ausência de elementos documentais que atestem a situação atual da criança e as condições de cuidado fora do ambiente prisional autoriza o indeferimento do pedido, sem configuração de constrangimento ilegal.

3.

A decisão judicial que condiciona a análise de benefício à juntada de relatórios técnicos atualizados não configura omissão, mas exercício legítimo do poder jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLV; 227. CPP, art. 318-A. LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes
da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER A ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na
40º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, no ambiente do PJE, concluída entre os dias 01 e 03 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de ROSANGELA DE SOUZA BARROS, condenada definitivamente e atualmente custodiada no Centro de Reeducação Feminino do Estado do Pará, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, por alegado excesso de prazo na apreciação de pedido de prisão domiciliar fundado na condição de maternidade da paciente.

Alega que a manutenção da prisão, diante da omissão judicial na análise do pedido de domiciliar, representa grave violação aos direitos da criança e da mulher, afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da infância e do melhor interesse da criança.

Invoca, como fundamento principal, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo nº 143.641, que reconheceu o direito à prisão domiciliar de mulheres presas, gestantes, puérperas ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, ressalvadas as hipóteses excepcionais de violência ou grave ameaça contra os descendentes ou de outras circunstâncias excepcionais devidamente fundamentadas.

Nesse sentido, sustenta que a natureza dos crimes pelos quais a paciente foi condenada não impede a concessão do benefício, pois não envolvem violência ou grave ameaça contra seus filhos ou outros familiares.

Ressalta que nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor da mulher responsável por filho menor de 12 anos ou por pessoa com deficiência, princípio extensível à execução penal. E, que apesar do art. 117, da LEP prever que a prisão domiciliar é específica para os condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de admitir a concessão da medida por razões humanitárias ainda que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso, sempre se atentando às particularidades do caso concreto.

Argumenta que além da condição de mãe de recém-nascido, a paciente encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social, sendo a única responsável pela criança, sem rede de apoio familiar viável, já que a avó materna é idosa, cadeirante e cega, impossibilitada de prestar os cuidados necessários. Aduz-se que tanto a mãe quanto o bebê enfrentaram intercorrências clínicas em virtude do parto e necessitam de acompanhamento especializado fora do ambiente prisional.

Sustenta que a jurisprudência assegura credibilidade à palavra da mãe no tocante à guarda dos filhos e determina que o juízo competente deve, de imediato, conceder a prisão domiciliar, podendo, em momento posterior, reavaliar o benefício à luz de elementos objetivos.

Por fim, sustenta que a morosidade na apreciação do pleito representa flagrante excesso de prazo e desrespeito à autoridade da decisão do STF no HC coletivo 143.641.

Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar para cumprimento de pena à paciente. No mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Na decisão Num. 26531970 - Pág. 1/3, indeferi a liminar, pela ausência dos requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris,
determinei a requisição de informações à autoridade coatora e, após, remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

No id. Num. 26724810 - Pág. 1/2, o impetrado informou que:

O presente processo em execução está em tramitação no SEEU desde 12.09.2022.

Alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da não apreciação do pedido de prisão domiciliar para cuidados com o filho menor, sendo a paciente ainda lactante e estando o menor sob seus cuidados dentro da casa penal UCRF, sendo ela a única responsável por seus cuidados.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo entende que nos autos não constam ainda informações suficientes para o deferimento do benefício, visto que foi encaminhado, até o presente momento, apenas o relatório da unidade prisional, datado de janeiro de 2025, não tendo sido ainda encaminhado relatório social do Conselho Tutelar acerca do possível acolhimento da criança por familiares.

Além disso:

1. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que a a apenada cumpre pena total de 10 anos 05 meses e 10 dias de prisão em razão da condenação pela prática de crime de furto, bem como dois crimes de roubo majorado, sendo que em um dos delitos a apenada intentou atingir a vítima com um gargalo de garrafa cortado vindo-lhe apenas a ferir as mãos pois esta se defendeu do ataque cobrindo o rosto e pescoço.

2. Os autos ainda não se encontram instruídos com relatório do Conselho Tutelar, sendo o relatório da unidade prisional datado de janeiro de 2025, não havendo informação nos autos se a criança permanece na casa penal sob os cuidados da mãe, agora que o menor já conta com 8 meses (nascimento em agosto de 2024).

Portanto, este Juízo optou por indeferir o pedido, no presente momento, visto que não há informações atualizadas se a criança, agora já com oito meses de idade, permanece sob os cuidados da apenada, havendo indícios de que a paciente, com longo histórico de uso de drogas, não é responsável pelo cuidado de seus outros quatro filhos, informando que os mesmos residem em locais separados com parentes. Além de ter informado no relatório que o pai da criança também é usuário de drogas, não havendo no relatório elementos suficientes para comprovar o acolhimento da apenada e da criança menor por sua genitora e pelo esposo desta.

Vale informar ainda que a justificativa de cuidado com a genitora idosa não se aplica, visto que esta reside com seu companheiro, conforme informa a própria apenada no relatório seq. 258.1, sendo que antes da prisão da apenada esta não era responsável por seus cuidados, pelo que se encontrava em situação de rua.

Por fim, este Juízo informa que reapreciará o pedido após o fornecimento de informações atualizadas pela SEAP acerca da situação atual da criança, se permanece sob os cuidados maternos na casa penal, bem como relatório da equipe multidisciplinar da CEM-VEP, observando ainda que nos autos também não consta relatório do Conselho Tutelar requisitado pela SEAP.

Segue em anexo a íntegra da decisão.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal, pelo que as informações do relatório seq. 258.1 não são suficientes para a concessão do benefício e não se encontram mais atualizadas

O Ministério Público se manifestou através do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, opinando não conhecimento da ordem (Num. 27277548 - Pág. 6), sendo ultrapassada, no mérito pela denegação, retornando-me os autos conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

O Ministério Público suscitou a preliminar de
não conhecimento da ordem
, considerando a utilização do
writ
como sucedâneo recursal, bem como por ele ser via imprópria para discutir matéria relativa à execução penal.

No entanto, considerando que a questão perpassa pela análise de ilegalidade diante da suposta aplicabilidade do entendimento firmado no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP do STF, o qual possui eficácia
erga omnes
, no que se refere ao alcance subjetivo da decisão e efeito vinculante, tornando-se norma jurídica de observância obrigatória, razão pela qual afasto a preliminar de não conhecimento.

No mérito, cediço que a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, fixou entendimento no sentido de que devem ser substituídas as prisões preventivas por domiciliares das mulheres presas que se encontrem na condição de gestantes, puérperas ou mães de crianças e pessoas com deficiência sob sua guarda,
salvo nas hipóteses em que o delito seja cometido com violência ou grave ameaça contra os próprios descendentes ou em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas
.

Todavia, o referido precedente, embora de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, não autoriza a concessão indiscriminada da medida, devendo o magistrado, em cada caso concreto, verificar se a substituição da prisão atende ao princípio do melhor interesse da criança, fundamento central da
ratio decidendi
esposada no aresto paradigmático.

No presente caso, as informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 26724810), corroboradas pelo parecer do Ministério Público (ID. 27277548), revelam que a paciente cumpre pena definitiva de 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em decorrência de condenações por crimes de furto e dois roubos majorados. Em um dos delitos, há registro de que tentou ferir a vítima com um gargalo de garrafa cortado, tendo causado lesões nas mãos da ofendida, que se defendeu protegendo o rosto.

O Juízo da execução expressamente informou que não há prova atualizada de que a criança, atualmente com oito meses de idade, permanece sob os cuidados maternos no ambiente prisional. A única documentação juntada nesse sentido é um relatório da unidade prisional datado de janeiro de 2025, desatualizado em face da relevante evolução do quadro fático. Ademais, inexiste nos autos qualquer laudo do Conselho Tutelar ou da equipe multidisciplinar da CEM-VEP que certifique a viabilidade da convivência materno-infantil fora do cárcere ou mesmo que comprove a imprescindibilidade da presença da mãe para o adequado desenvolvimento da criança.

Mais ainda, foi destacado pela autoridade coatora que a paciente possui histórico de dependência química e estava em situação de rua antes da prisão, circunstância que fragiliza sua capacidade de prover cuidados ao infante em ambiente externo. Soma-se a isso a informação de que os demais quatro filhos da paciente se encontram sob os cuidados de terceiros, residindo em domicílios distintos, além de o pai da criança também ser usuário de drogas, segundo consta nos autos. A alegada impossibilidade de apoio da avó materna igualmente não restou demonstrada com documentos idôneos e, de todo modo, esta reside com companheiro e não estava sob os cuidados da paciente antes de sua prisão.

Conforme ressaltado pelo parecer ministerial,
“meras conjecturas não são capazes de legitimar a imprescindibilidade da paciente como figura materna
” (ID. 27277548, p. 5), o que, somado à ausência de comprovação atual e idônea da situação da criança, torna inviável o acolhimento da pretensão mandamental.

Em tais circunstâncias, constato que a decisão da autoridade coatora é devidamente fundamentada e escorada em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal, inexistindo constrangimento ilegal ou manifesta abusividade a ser sanada por esta via.

Assim, embora a proteção à infância deva ser prioridade inafastável, não se revela, neste caso, que a concessão da prisão domiciliar à paciente ROSANGELA DE SOUZA BARROS concretize o melhor interesse do menor, justamente porque ausentes elementos objetivos e atualizados que atestem a imprescindibilidade da presença materna no ambiente domiciliar, bem como as condições mínimas para o exercício pleno da maternidade responsável.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de NÃO CONHECIMENTO E, no mérito, DENEGO A ORDEM, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/07/2025